Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-58.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000507-58.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOAO PEREIRA DE MACEDO

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IDOSO ANALFABETO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Simultâneas interpostas por João Pereira de Macedo e Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais nº 8000507-58.2021.8.05.0231, ajuizada na Comarca de São Desidério/BA. A sentença reconheceu a inexistência de débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 807338771 e condenou o Banco à devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Autor, com correção monetária e juros legais, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida do empréstimo consignado imputado ao
Demandante
; (ii) definir se é devida a repetição do indébito em dobro; e (iii) avaliar a existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, por se tratar de vínculo de consumo entre fornecedor (instituição financeira) e consumidor (aposentado), conforme os arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297/STJ.

4. Diante da hipervulnerabilidade do
Acionante
— pessoa idosa, analfabeta e de baixa renda — incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impondo ao Demandado a obrigação de comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu nos autos.

5. A ausência de contrato escrito com assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, conforme exige o art. 595 do Código Civil para não alfabetizados, implica nulidade do negócio jurídico (art. 166, IV, CC), tornando ilegítimos os descontos
efetuados
no benefício previdenciário do
Suplicante
.

6. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa, para fins de responsabilização civil por defeito na prestação do serviço.

7. É devida a repetição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e tese fixada pelo STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo exigida a comprovação de má-fé.

8. Os descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar de consumidor hipervulnerável configuram dano moral indenizável, por extrapolarem os limites do mero aborrecimento e violarem a sua dignidade, gerando aflições e comprometimento da subsistência.

9. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter sancionador da reparação, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 para o caso concreto.

10. Quanto aos encargos financeiros, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária
a partir
da data da fixação da indenização (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso do Autor parcialmente provido.
Apelo
do Réu desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 166, IV, e 595; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; STJ, Súmulas 54, 362 e 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8001513-69.2024.8.05.0078, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 18.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8001135-64.2023.8.05.0138, Rel.ª Des.ª Regina Helena Santos e Silva, j. 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelaçõ
es
Cíve
is
n°
8000507-58.2021.8.05.0231
,
oriundos da Comarca de São Desidério, em que figuram como Recorrentes e Recorridos, reciprocamente,
JOÃO PEREIRA DE MACEDO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO DO AUTOR e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.